Tribunal: TJBA
Processo: 8116213-37.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116213-37.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA MENEZES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
INGRA RODRIGUES ROCHA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO

Advogado(s)
:
AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA, FELIPE SIMIM COLLARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência da relação jurídica e condenando a ré à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, sendo pleiteada a majoração desta última condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença merece ser majorado, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da ré é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo o dano moral presumido (“in re ipsa”) nos casos de descontos indevidos em benefício previdenciário.

4. A indenização por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, levando em conta a gravidade do dano, a condição das partes e o caráter pedagógico e compensatório da condenação.

5. A jurisprudência dominante dos tribunais pátrios fixa a indenização por danos morais em casos semelhantes no patamar de R$ 5.000,00.

6. Considerando as peculiaridades do caso, é cabível a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14.

Código de Processo Civil, arts. 931, 937.

Código Civil, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ - APL: 00141539320208190208, Rel. Des. Marcos André Chut, j. 24/08/2021.

TJ-GO - AC: 50433594020218090134, Rel. Des. José Carlos Duarte.

TRF-3 - Recurso Inominado Cível: 5013877-06.2023.4.03.6301, Rel. Juiz Fed. Marcelle Ragazoni Carvalho, j. 14/05/2024.

TJ-SP - AC: 10367703220198260576, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 21/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8116213-37.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANA MARIA MENEZES DOS SANTOS e como apelada ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.